Tribunal: STF
Processo: RE 175712
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
Embargos de declaração.
- Tendo sido, em questão de ordem, retificada, por ocorrência de erro
material, a
conclusão do acórdão embargado para não se conhecer do recurso
extraordinário, ficaram prejudicados os presentes embargos de
declaração.
        Embargos não conhecidos.